Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600403-46.2024.6.16.0026
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
23/11/2024
Número: 0600403-46.2024.6.16.0026

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 23/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600403-46.2024.6.16.0026,
que julgou improcedente a presente Representação Eleitoral, promovida pela Coligação Cornélio
Sempre em Frente - Cornélio Procópio - PR (PSD, PL, PDT, PODEMOS, PSDB/CIDADANIA),
representado por Celso Wanderlei Marin, em face de Raphael Dias Sampaio, extinguindo o feito,
com resolução de mérito, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil. (Representação por Propaganda Eleitoral Antecipada ajuizada por Coligação Cornélio Sempre
em Frente - Cornélio Procópio - PR (PSD, PL, PDT, PODEMOS, PSDB/CIDADANIA) com fulcro no
artigo art. 9-C da Resolução nº. 23.610/2019, c/c art. 36, § 3º da Lei nº. 9.504/97, em face de Raphael
Dias Sampaio. Alegam que, o representado, Sr. Raphael Dias Sampaio, tem propagado em suas
redes sociais Instagram e Facebook inúmeras postagens que demonstram sua visita ao comércio
local com cunho político em data anterior ao dia 16/08/ 2024, vejamos alguns exemplos: "Nesse
sábadodemos uma volta com o Hermes, pelo comércio de Cornélio Procópio ouvindo a população
e discutindo os problemas de nossa cidade. Fazendo a política que é a nossa cara séria e
competente." " O comerciante merece voz na nossa cidade!". É possível constatar que as visitas
comerciais possuem intuito de antecipar a propaganda eleitoral, que só se iniciou na presente data,
16/08/2024. Não obstante, tem publicado vídeos com companha negativa, instruindo os eleitores ao
"não voto", ao ressaltar pretensos defeitos na atual gestão, ato este, vedado pela Lei eleitoral, o
único intuito do representado foi de causar a disparidade de armas eleitorais, causando confusão
entre e os eleitores, além de poder altear o pleito, uma vez que está a fazer uso da campanha
extemporânea, beneficiando-os largamente, em desfavor dos demais.) RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO LIBERAL - CORNELIO PROCOPIO - PR -
MUNICIPAL (RECORRENTE)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
RAPHAEL DIAS SAMPAIO (RECORRIDO)
RODRIGO FERACIN SAMPAIO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44154439
23/10/2024
14:13
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.158

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600403-46.2024.6.16.0026 – Cornélio
Procópio – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

Redatora Designada: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: PARTIDO LIBERAL - CORNELIO PROCOPIO - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
RECORRIDO: RAPHAEL DIAS SAMPAIO
ADVOGADO: RODRIGO FERACIN SAMPAIO - OAB/PR124081
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
ELEIÇÃO 2024. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA. PROPAGANDA NEGATIVA. NÃO
CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que
julgou improcedente representação eleitoral para
apuração de realização de propaganda eleitoral
antecipada e propaganda eleitoral negativa antecipada
por meio de veiculação de vídeo em perfis de redes
sociais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as
postagens realizadas pelo recorrido configuram
propaganda eleitoral antecipada; (ii) determinar se as
críticas veiculadas contra a gestão municipal
configuram propaganda negativa extemporânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 36-A da Lei nº 9.504/97 permite a
Num. 44154439 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/10/2024 14:13:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314133729400000043104062
Número do documento: 24102314133729400000043104062
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 15:36:57

divulgação de pré-candidaturas e a menção à legenda
partidária, desde que não haja pedido explícito de
voto, o que não ocorreu no caso.

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o uso da
frase “Vamos juntos, porque é pra frente que se anda”
não caracteriza pedido explícito de voto, que exige
maior clareza no pedido de votos.

5. Não se configura propaganda eleitoral antecipada
negativa na crítica à gestão municipal feita em vídeo,
uma vez que não houve ofensa à honra ou imagem do
gestor, tampouco divulgação de fato sabidamente
inverídico, prevalecendo o direito de crítica política,
conforme jurisprudência consolidada do TSE.

6. A crítica veiculada no vídeo não ultrapassa os
limites do debate democrático e não configura ofensa
à honra pessoal do pré-candidato, não havendo
pedido explícito de não voto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: 1. A divulgação de pré-
candidatura nas redes sociais, sem pedido explícito
de votos, não configura propaganda eleitoral
antecipada. 2. Críticas à atuação de gestores públicos,
desde que ausente ofensa à honra ou fato
sabidamente inverídico, são permitidas no período de
pré-campanha e não configuram propaganda negativa
extemporânea.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art.
36-A; Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 3º-A.

Jurisprudência relevante citada:

TSE, REspEl nº 060030120, Rel. Min. Maria Claudia
Bucchianeri, j. 19/12/2022; TSE, AgR-REspEl nº
060006951, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j.
16/03/2023; TSE, AgR no RESPE nº 060149544, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, j. 03/06/2024.

DECISÃO

Num. 44154439 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/10/2024 14:13:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314133729400000043104062
Número do documento: 24102314133729400000043104062
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 15:36:57

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto da Redatora Designada.

Curitiba, 22/10/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Diretório Municipal do Partido
Liberal em face da sentença proferida pelo Juízo da 026ª Zona Eleitoral de Cornélio
Procópio/PR, que julgou improcedente a representação proposta pelo ora recorrente. (id.
43945928)

Na origem, foi proposta Representação Eleitoral por Propaganda Eleitoral
Antecipada Negativa pelo Partido Liberal em desfavor a Raphael Dias Sampaio. Em
síntese, o representante narrou que o representado, tem divulgado em suas redes
sociais, Instagram e Facebook, diversas visitas a comércios locais com propósito político.
Argumentou que essas visitas visam antecipar a propaganda eleitoral com o objetivo de
criar uma disparidade eleitoral, confundindo os eleitores e possivelmente influenciando o
resultado do pleito. Alegou ainda que o representado teria utilizado a expressão "É pra
frente que se anda com Raphael Sampaio" em um vídeo publicado no qual faz referência
a promessas não cumpridas pela atual administração, alegando que há, no vídeo, um
pedido de não voto.

A sentença julgou improcedente a representação por não verificar no
conteúdo impugnado nenhum pedido de não voto ou fato inverídico capaz de macular a
honra do recorrido.( id. 43945918).

Inconformado com a decisão, o Partido Liberal interpôs o presente Recurso
Eleitoral em face da sentença (id. 43945928), alegando, em síntese, que as visitas do
recorrido ao comércio da cidade não visam meros debates com objetivo de estruturação
de campanha, que Raphael Dias Sampaio tem feito ampla publicação nas redes sociais
Facebook e Instagram de propaganda eleitoral antecipada e ainda, que o Recorrido
confeccionou e divulgou vídeo com pedido explícito de não voto, configurando
propaganda negativa. Ao final, requereu que seja dado provimento ao recurso,
reformando-se a decisão da MM. Juíza da 26ª Zona Eleitoral de Cornélio Procópio.

Raphael Dias Sampaio, ora recorrido, apresentou a contrarrazões, id.
Num. 44154439 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/10/2024 14:13:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314133729400000043104062
Número do documento: 24102314133729400000043104062
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 15:36:57

43945937, requerendo que seja mantida a sentença do Juízo de 1º Grau com a total
improcedência do recurso.

A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito (id. 43947035)
entendendo que o recurso deve ser parcialmente provido, para reformar a sentença e
condenar o representado pela prática de propaganda eleitoral antecipada, mas apenas
em relação a uma das publicações impugnadas na exordial.

É o relatório.

VOTO
Por brevidade, adoto o voto lançado pelo E. Relator e, em relação à
conclusão de não configuração de propaganda eleitoral antecipada positiva, tenho a honra
de acompanhá-lo, pelos fundamentos por ele expostos.

Entretanto, em relação à alegação de que o vídeo impugnado veiculou
conteúdo capaz de configurar propaganda eleitoral negativa, apresento divergência,
considerando o meu posicionamento, já conhecido desta Corte.

Entre as condutas disciplinadas no art. 36-A da Lei nº 9.504/97, que pretende
disciplinar o período de pré-campanha, não se tem nenhuma regra que disponha sobre a
divulgação de conteúdo negativo acerca de pré-candidatos.

Entretanto, o Tribunal Superior Eleitoral, em interpretação sistemática das
normas eleitorais, fixou entendimento no sentido de que “a configuração de propaganda
eleitoral antecipada negativa pressupõe o pedido explícito de não voto ou ato que,
desqualificando pré-candidato, venha a macular sua honra ou imagem ou divulgue fato
sabidamente inverídico” (Recurso Especial Eleitoral nº060040842, Min. Benedito
Gonçalves, DJE de 11/06/2024).

No caso dos autos, no vídeo impugnado o recorrido fez a seguinte
declaração:

Infelizmente a atual administração fez promessa de crescimento e
desenvolvimento e nós vimos que hoje a realidade é mais cruel do que
quando fomos candidatos da outra vez, porque agora nós estamos vendo
que Cornélio não está parada, ela está indo para trás, Cornélio nos últimos
tempos perdeu 3 mil habitantes, Cornélio que já foi a décima maior cidade
do Paraná hoje é a quadragésima.

E nós temos então que fazer uma reflexão, se essas pessoas que
Num. 44154439 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/10/2024 14:13:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314133729400000043104062
Número do documento: 24102314133729400000043104062
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 15:36:57

prometeram por várias vezes crescimento e desenvolvimento e não
cumpriram, como é que vão cumprir agora? Por isso, é necessário que a
população Procopense abre o olho e reflita porque eu não quero ter que vir
aqui daqui quatro anos e falar que Cornélio passou da hora de mudar.
Minha gente é preciso ter fé, é preciso ter coragem, é preciso ter esperança
na renovação, na transformação para que dias melhores, venha para nossa
cidade.

Ao contrário do E. Relator, não vislumbro que a mensagem veiculada no
vídeo impugnado possa configurar propaganda antecipada negativa.

De início, anoto que a restrição ao pedido de voto - ou não voto - explícito,
ainda que não se limite ao pedido expresso, nos termos da jurisprudência, não engloba o
pedido implícito, conforme frisado pelo Min. Luiz Fux no voto proferido no já mencionado
julgamento do AgReg no AI 9-24. Confira-se:

Em termos mais claros, considero válida a proscrição de "expressões
semanticamente similares ao pedido explícito do voto", porquanto
certamente compreendidas pelo espírito da norma; entretanto descarto o
uso de "elementos extrínsecos ao conteúdo" como parâmetro apto à
determinação da ilicitude da linguagem verificada, tendo em vista que a
noção de "pedido explícito" opõe-se, conceitualmente, à lógica das
insinuações, tendo em vista que pressupõe a existência de um ato de
comunicação frontal e retilíneo, o que exclui o sugerido, o denotado, o
pressuposto, o indireto, o latente, o sinuoso e o subentendido.

Mesmo porque, implicitamente todo o ato de pré-campanha visa à busca
pelo engajamento para a sua futura campanha e a se considerar essa intenção ilícita,
ficariam os pré-candidatos à mercê de uma inaceitável volatilidade na interpretação da lei
promovida judicialmente, uma espécie de "tipo aberto psicológico" que comporta
entendimentos subjetivos.

Por outro lado, não se exclui do período pré-eleitoral o direito à crítica aos
gestores públicos. Ainda que essa crítica possa implicar em um conceito negativo e,
eventualmente, influenciar o comportamento dos eleitores.

O direito de crítica é um pilar democrático inegociável. A imposição de
multas conjugada com radical dúvida sobre a interpretação da regra sobre a pré-campanha
pode ter o condão de paralisar os agentes e calar a democracia, provocando efeito
colateral nocivo, o indesejado chiling effect ou efeito inibidor:

Num. 44154439 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/10/2024 14:13:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314133729400000043104062
Número do documento: 24102314133729400000043104062
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 15:36:57

Em um contexto legal, um efeito inibidor é a inibição ou desencorajamento
do exercício legítimo de direitos naturais e legais pela ameaça de sanção
legal. Um efeito inibidor pode ser causado por ações legais, como a
aprovação de uma lei, a decisão de um tribunal ou a ameaça de um
processo; qualquer ação legal que faria as pessoas hesitarem em exercer
um direito legítimo (liberdade de expressão ou outro) por medo de
repercussões legais... Um processo iniciado especificamente com o
propósito de criar um efeito inibidor pode ser chamado de "processo
estratégico contra a participação pública", ou strategic lawsuit against
public participation (SLAPP). (https://en.wikipedia.org/wiki/Chilling_effect).

Em diversas ocasiões, o Tribunal Superior Eleitoral tem reafirmado que a
crítica feita a pessoas públicas, ainda que de forma ácida e contundente, não constitui
propaganda eleitoral antecipada negativa, desde que ausente pedido explícito de não voto.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2022. GOVERNADOR.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA
NEGATIVA. MATÉRIA VEICULADA EM PROGRAMA JORNALÍSTICO. MERA
CRÍTICA POLÍTICA. CONTEÚDO ABRANGIDO PELA LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. PEDIDO DE NÃO VOTO. INOCORRÊNCIA. GRAVE OFENSA À
HONRA OU IMAGEM. AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
(...)
3. No caso, extrai-se da moldura fática do aresto a quo que, em 9/8/2022, a
emissora veiculou matéria jornalística tendo como principais trechos os
seguintes: "há um caso que já se arrasta desde de 2010, envolvendo
recursos federais para a construção [...] de três creches na cidade de
Colinas [...]. E, agora, as obras começaram a ser concluídas. Mas, por quê?
[...] A atual Prefeita da cidade [...] é aliada do Governador Tampão, Carlos
Brandão. E, os recursos para a construção das creches foram enviados por
ele na época que era deputado federal. [...] Os recursos foram liberados
ainda no primeiro mandato de Valmira como prefeita de Colinas, foi de 2009
a 2012. [...] Aí, gente, isso acabou virando um inquérito na Polícia Federal
para investigar porque as obras estavam paradas. [...] Então, agora, com
Brandão Governador e candidato à reeleição, imagina só, as obras foram
retomadas de supetão, em ritmo acelerado. [...] Fica a suspeita de que a
Valmira e o Brandão estejam fazendo isso que é para despistar, apagar os
rastros, do que seria o escândalo das creches da cidade de colinas".
4. Na linha do que concluiu o TRE/MA, não se veiculou propaganda eleitoral
negativa, pois, apesar da crítica contundente, não há na publicação grave
ofensa à honra ou imagem do pré-candidato. Trata-se, a toda evidência, de
mera crítica política que não ultrapassou os limites da liberdade de
expressão, sendo inerente ao próprio debate democrático.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060123159,
Relator Min. Benedito Gonçalves, DJE de 13/09/2023 - destaques
acrescentados)

Num. 44154439 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/10/2024 14:13:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314133729400000043104062
Número do documento: 24102314133729400000043104062
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 15:36:57

ELEIÇÕES 2022. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA. POSTAGEM NO
TWITTER. O RECURSO PREENCHEU TODOS OS PRESSUPOSTOS VÁLIDOS
PARA CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DE REVALORAÇÃO JURÍDICA
DOS FATOS DELINEADOS NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE FATO
SABIDAMENTE INVERÍDICO. CRÍTICAS ÁCIDAS. PROPAGANDA NEGATIVA
EXTEMPORÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
3. À luz da jurisprudência deste Tribunal Superior, o fato sabidamente
inverídico é aquele que não demanda investigação, ou seja, perceptível de
plano, o que não se observa no presente caso (precedente).
4. Na espécie, depreende-se que a publicação impugnada se mantém nos
limites da liberdade de expressão com comentários críticos e ácidos à
atuação do governo do partido agravante e sem afirmações cujas falsidades
sejam evidentes, perceptíveis de plano.
5. A crítica sobre o investimento de verbas ou sua utilização é inerente ao
debate político e qualquer intervenção jurisdicional deve estar justificada e
ser excepcional para que a liberdade de expressão não seja cerceada. É
comum que rivais políticos, com ideologias distintas, digam que o
numerário investido foi insuficiente ou deveria ser direcionado a um outro
setor da atuação governamental. A depender da visão que cada um tenha
do papel do Estado na condução da esfera pública, traça-se um panorama
dos gastos públicos que será invariavelmente objeto de críticas e elogios.
6. A decisão questionada deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos.
7. Negado provimento ao agravo interno.
(TSE, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral
nº060040043, Acórdão, Min. Raul Araujo Filho, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 28/08/2023 - destaques acrescentados)

A crítica é inerente ao debate político e qualquer intervenção jurisdicional
deve ser justificada e excepcional para que a liberdade de expressão não seja cerceada.

Conflita com o Estado Democrático de Direito o estabelecimento de severas
e automáticas restrições à liberdade de expressão com supedâneo no mero início do
período eleitoral, impondo–se como regra assegurar a livre circulação de ideias, o debate
sadio e a veiculação de críticas, ainda que ácidas e enfáticas (TSE, AR no RESPE
060149544, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE de 3.6.2024).

Dessa forma, tenho que a crítica feita pelo recorrido à atuação dos
administradores de Cornélio Procópio, mesmo que reforçando o não cumprimento das
promessas de campanha e conclamando o eleitor a fazer uma reflexão, não transborda os
limites do debate político.

Note-se, por fim, que a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral exige,
para a configuração da propaganda eleitoral antecipada negativa, a cumulação da
mensagem desqualificação do pré-candidato com a ofensa à sua honra ou imagem ou com
Num. 44154439 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/10/2024 14:13:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314133729400000043104062
Número do documento: 24102314133729400000043104062
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 15:36:57

a divulgação de fato sabidamente inverídico.

A crítica veiculada no vídeo impugnado não extrapola os limites do debate
democrático e não constitui ofensa à honra pessoal do administrador, à época pré-
candidato à reeleição, não configurando, pois, propaganda eleitoral antecipada.

Destarte, com esses fundamentos, divirjo do E. Relator e voto no sentido de
conhecer e negar provimento ao recurso interposto, mantendo integralmente a sentença
que julgou improcedente a representação eleitoral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de se CONHECER do recurso interposto
para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença que
julgou improcedente a representação eleitoral.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Redatora Designada

VOTO VENCIDO

II.I. Admissibilidade

O Recurso Eleitoral é tempestivo, pois a r. sentença foi publicada no dia 20
de agosto de 2024, no Mural Eletrônico, sob nº 86265, (id 43945926, terça-feira) e o
Recurso Eleitoral foi protocolado em 21/08/2024 (id. 43945928 – quarta-feira).

O prazo legal é de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do art. 96, § 8º, da Lei
das Eleições, regulamentado pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.

Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conheço do Recurso Eleitoral.

II.ii. Mérito

Num. 44154439 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/10/2024 14:13:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314133729400000043104062
Número do documento: 24102314133729400000043104062
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 15:36:57

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Diretório Municipal do Partido
Liberal em face da sentença proferida pelo Juízo da 026ª Zona Eleitoral de Cornélio
Procópio/PR, que julgou improcedente a representação proposta pelo ora recorrente. (id.
43945928)

A discussão cinge-se à configuração ou não de propaganda eleitoral
antecipada e propaganda negativa em razão de publicações realizadas por Raphael Dias
Sampaio em suas redes sociais Facebook e Instagram.

Eis as postagens:

Já a propaganda negativa estaria configurada pelo vídeo veiculado na
publicação abaixo:

O vídeo acima possui a seguinte transcrição:

“Olá minha gente, estamos aqui hoje terminando o plano de governo que nós
pretendemos apresentar nas próximas eleições e estávamos aqui assistindo um
programa da última campanha eleitoral, neste programa eu fiz um alerta a população
que Cornélio não estava crescendo e nem desenvolvendo e até propomos o slogan “tá
na hora de mudar”. Infelizmente a atual administração fez promessa de crescimento e
desenvolvimento e nós vimos que hoje a realidade é mais cruel do que quando fomos
candidatos da outra vez, porque agora nós estamos vendo que Cornélio não esta
parada, ela esta indo para trás, Cornélio nos últimos tempos perdeu 3 mil habitantes,
Cornélio que já foi a décima maior cidade do Paraná hoje é a quadragésima.

E nós temos então que fazer uma reflexão, se essas pessoas que prometeram por
várias vezes crescimento e desenvolvimento e não cumpriram, como é que vão
cumprir agora? Por isso, é necessário que a população Procopense abre o olho e
reflita porque eu não quero ter que vir aqui daqui quatro anos e falar que Cornélio
passou da hora de mudar. Minha gente é preciso ter fé, é preciso ter coragem, é
preciso ter esperança na renovação, na transformação para que dias melhores, venha
para nossa cidade.”

Em síntese, a representação eleitoral e o presente recurso imputam afronta a
legislação eleitoral, principalmente, pela seguintes publicações: a) visitas realizadas por
localidades do município, inclusive vários comércios; b) postagem de vídeo no qual o
candidato afirma que “é pra frente que se anda” e em que faz críticas à atual gestão
municipal de Cornélio Procópio.

O Juízo Eleitoral a quo, entendeu que não restou comprovado nos autos que
as postagens e publicações veiculadas nas redes sociais, Instagram e Facebook, tidas
como propagandas antecipadas, apresentavam pedido de não voto e ofensa à honra do
Num. 44154439 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/10/2024 14:13:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314133729400000043104062
Número do documento: 24102314133729400000043104062
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 15:36:57

Representado, ora Recorrido, julgando improcedente a Representação Eleitoral por
Propaganda Eleitoral Antecipada e pedido de não voto.

Pois bem.

A questão da propaganda eleitoral antecipada, que é assim chamada porque
é realizada antes do dia 16 de agosto do ano das eleições, é bastante delicada e exige do
Julgador atenção ao analisar a situação.

A importância desse assunto para as eleições é que ao se fixar uma data a
partir da qual é possível a realização de propaganda eleitoral se busca manter a
igualdade de oportunidades entre todos os candidatos, no sentido de que é somente a
partir de 16 de agosto que todos podem apresentar seus projetos para quando forem,
eventualmente, eleitos.

Por certo que não existe uma proibição de qualquer tipo de exposição dos
pré-candidatos ao eleitorado antes do dia 16 de agosto do ano das eleições. Porém, de
maneira a regular esses atos de apresentação e exposição, a Lei nº 9.504/97, que trata
das eleições, estabeleceu uma série de possibilidades aos pré-candidatos, conforme se
pode ler no seu art. 36-A:

Art. 36-A. Não configura propaganda eleitoral antecipada, desde
que não envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura,
a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos,
que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
internet.

Veja-se que o mencionado artigo, alterado após a reforma da Lei nº
13.165/2015, flexibiliza a questão e amplia o debate democrático, ao permitir a pré-
campanha, na qual a pessoa que pretende concorrer a algum cargo eletivo pode dela
fazer uso, com menção à sua pretensa candidatura e exaltação de suas qualidades
pessoais e divulgação de suas ideias e projetos, desde que não haja pedido explícito de
voto.

Visando regulamentar tal situação, o e. TSE editou a Resolução n.
23.610/2019, complementada pela Resolução n. 23.732/2024 que, em seu artigo 3º-A
trata especificamente da propaganda antecipada da seguinte forma:

Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela divulgada
extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito de voto, ou que
veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma ou instrumento proscrito
no período de campanha. (Incluído pela Resolução nº 23.671/2021)

Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução “vote em”,
podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o mesmo conteúdo.
(Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

Num. 44154439 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/10/2024 14:13:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314133729400000043104062
Número do documento: 24102314133729400000043104062
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 15:36:57

O C. TSE definiu nas eleições de 2022 que o pedido explícito de voto ou de
não voto, proibido pela norma inscrita no art. 36-A da Lei nº 9.504/97, pode ser extraído
do contexto em que as falas foram proferidas, do chamado "conjunto da obra”
(Representação julgada parcialmente procedente. Recurso desprovido.Recurso na
Representação nº060030120, Acórdão, Min. Maria Claudia Bucchianeri, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, 19/12/2022).

Ademais, o pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução “vote
em”, ou “não vote em”, podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o
mesmo conteúdo” (art. 3ºA, parágrafo único da mesma Resolução).

Depreende-se, portanto, da análise conjugada desses dispositivos legais que
caracteriza propaganda eleitoral antecipada: (i) a divulgação de mensagem com pedido
explícito de votos, o qual pode ser inferido de termos e expressões que transmitam o
mesmo conteúdo (magis words), e (ii) a veiculação de conteúdo eleitoral, ainda que não
contenha pedido expresso de votos, em local vedado ou por meio proscrito no período de
campanha

Sobre a propaganda eleitoral negativa, a legislação eleitoral - no que é
acompanhada pela jurisprudência - não proíbe a crítica à atuação do candidato, ainda que
forte e áspera, censurando os casos que envolvam ofensa e desrespeito à sua pessoa.

A lição de Rodrigo Lopez Zílio ( ZILIO. Rodrigo López. Direito Eleitoral. 10.
ed. p. 424) demonstra essa orientação, ao citar a jurisprudência do TSE:

Como regra, a jurisprudência tem apontado como fatores de limitação da propaganda
eleitoral negativa os ataques à honra de candidatos e à divulgação de fatos
indubitavelmente inverídicos. De acordo com o TSE “a divulgação de publicação,
antes do período permitido, que ofende a honra de possível futuro candidato constitui
propaganda eleitoral negativa extemporânea” (AgR-AI n. 264/SP – j. 29.08.2017 – Dje
22.09.2017)”.

Com efeito, o TSE já decidiu que se houver propaganda antes do período
permitido pelo art. 36 da Lei nº 9.504/1997, contendo imagem ofensiva à honra e à
dignidade, estará configurada a propaganda eleitoral negativa extemporânea. Isto porque
o pluralismo político, a livre manifestação do pensamento, a liberdade de imprensa e o
direito de crítica não encerram direitos ou garantias de caráter absoluto, atraindo a
sanção da lei eleitoral no caso de ofensa a outros direitos, tal como o de personalidade,
como se infere dos seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO
FEDERAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA
NEGATIVA. ARTS. 36 E 36- A DA LEI 9.504/97. PEDIDO DE NÃO VOTO.
CONFIGURAÇÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. No decisum monocrático, manteve-se acórdão unânime em que o TRE/AL
Num. 44154439 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/10/2024 14:13:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314133729400000043104062
Número do documento: 24102314133729400000043104062
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 15:36:57

condenou a agravante ao pagamento de multa de R$ 5.000,00 por prática de
propaganda eleitoral extemporânea negativa (arts. 36, caput, § 3º e 36-A da Lei
9.504/97).

2. De acordo com o entendimento desta Corte, a configuração de propaganda eleitoral
extemporânea negativa pressupõe o pedido explícito de não voto ou ato que,
desqualificando pré-candidato, venha a macular sua honra ou imagem ou divulgue fato
sabidamente inverídico.

3. No caso, é inequívoco que, antes do período eleitoral, a agravante divulgou vídeo
em suas redes sociais com pedido explícito de não voto, conforme se verifica na
seguinte passagem: “então, eu chamo você: ELEITOR, você já parou para pensar em
quem vocês ESTÃO VOTANDO? Porque se vocês tiverem a noção de quem é esse
crápula, vocês não votariam nele”, configurando-se, portanto, o ilícito.

4. Agravo interno a que se nega provimento. (TSE.Ac. de 16.3.2023 no AgR-REspEl
nº 060006951, rel. Min. Benedito Gonçalves).

Fixadas essas premissas, verifica-se que o presente recurso comporta parcial
provimento.

II.iii. No caso dos autos, denota-se que a publicação do facebook (id.
43945876), bem como da visita ao comércio no dia 12/08/2024 (id. 43945880 e
43945881), a meu ver, não caracterizam propaganda eleitoral antecipada. Isto porque as
publicações demonstram condutas que se encaixam perfeitamente às hipóteses
permissivas do artigo 36-A caput e §2º da Lei nº 9.504/97. As fotos e as legendas
publicadas revelam tão somente a divulgação de pretensa candidatura, bem como ações
políticas desenvolvidas pelo recorrido. Não há pedido explícito de votos ou outros
elementos que caracterizem propaganda eleitoral antecipada

Reforço que a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de
que a divulgação da pré-candidatura e de ações políticas desenvolvidas, dentre outras,
encontram-se inseridas no rol de condutas permitidas, antes do início do período eleitoral,
e não configura propaganda extemporânea.

Em contrapartida, entende-se que nas publicações em que houve a utilização
da expressão “Vamos juntos, porque é pra frente que se anda!" configura propaganda
eleitoral antecipada.

Como tenho me manifestado nestas eleições de 2024, a interpretação da
propaganda antecipada não pode ser analisada de forma isolada, considerando-se
apenas as frases externadas pelos pré-candidatos, para, com base tão somente nas
afirmações, definir se houve ou não a utilização das “magic words” para configuração do
pedido explícito de votos.

É essencial a análise de todo o contexto fático em que inserida a publicidade,
devendo ser levados em consideração todos os elementos que compõem a veiculação:
frases, edição, local da publicação, quantidade de pessoas, aspectos visuais da
postagem.
Num. 44154439 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/10/2024 14:13:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314133729400000043104062
Número do documento: 24102314133729400000043104062
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 15:36:57

Destaca-se alguns elementos que são aptos a configurar o pedido explícito
de votos no caso em tela: o layout da publicação, gravação e edição dos vídeos, que
contam com legendas e a utilização de slogan da campanha “é pra frente que se anda”
nas postagens, além da expressão que possui a mesma carga semântica do pedido de
voto – "Vamos juntos, (...)” indicando ao eleitor o pedido de voto.

Ainda, analisando o mesmo vídeo e sua degravação, destaco o seguinte
trecho:

Infelizmente a atual administração fez promessa de crescimento e
desenvolvimento e nós vimos que hoje a realidade é mais cruel do que quando
fomos candidatos da outra vez, porque agora nós estamos vendo que Cornélio não
esta parada, ela esta indo para trás, Cornélio nos últimos tempos perdeu 3 mil
habitantes, Cornélio que já foi a décima maior cidade do Paraná hoje é a
quadragésima.

E nós temos então que fazer uma reflexão, se essas pessoas que prometeram por
várias vezes crescimento e desenvolvimento e não cumpriram, como é que vão
cumprir agora? Por isso, é necessário que a população Procopense abre o olho e
reflita porque eu não quero ter que vir aqui daqui quatro anos e falar que Cornélio
passou da hora de mudar. Minha gente é preciso ter fé, é preciso ter coragem, é
preciso ter esperança na renovação, na transformação para que dias melhores, venha
para nossa cidade.”

Veja-se que, embora a mensagem publicada tenha, de início, suposta
intenção de tecer críticas a atual administração, o que não está proibido na pré-
campanha, no desenrolar da fala do recorrido, o que se destaca é a existência do pedido
de não voto o que se desvia do aceitável quanto à liberdade de expressão e livre
manifestação que qualquer cidadão tem.

Entendo, portanto, que na segunda parte do vídeo a utilização da frase “se
essas pessoas que prometeram por várias vezes crescimento e desenvolvimento e não
cumpriram, como é que vão cumprir agora?” , sobretudo a parte “Como é que vão cumprir
agora?”, abrange indiscutivelmente o pedido de não voto e, portanto, há propaganda
eleitoral antecipada negativa.

De modo nítido, o que se colhe dessa fala, para além das críticas políticas,
que fazem parte do debate político e da liberdade de expressão, é uma publicação
voltada a desestimular qualquer pessoa que a ela tenha acesso a votar nos candidatos
que representam a atual gestão.

Esse tipo de afirmação influencia o comportamento dos eleitores ao sugerir
que os candidatos, apoiados pela atual gestão, não são opções válidas e que seu
fracasso eleitoral deve ser buscado, caracterizando, desta forma, um pedido de não voto.

Assim, diferente do alegado pelo recorrido, não subsiste o argumento de que
não houve crítica direcionada a algum candidato e que o recorrido está em seu pleno
Num. 44154439 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/10/2024 14:13:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314133729400000043104062
Número do documento: 24102314133729400000043104062
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 15:36:57

direito de criticar a administração pública, pois, se assim o fosse, não haveria a
imputação de descumprimento de promessas realizadas.

É assente na jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral o entendimento de
que a garantia da livre manifestação de pensamento não possui caráter absoluto,
afigurando–se possível a condenação por propaganda eleitoral negativa quando a
mensagem veiculada degrada ou ridiculariza candidatos, conforme estipulado pela
Resolução TSE nº 23.610/2019.

A e. Corte Eleitoral do Espírito Santo julgou caso semelhante em que se
reconheceu a ocorrência da ilicitude na propaganda eleitoral antecipada negativa devido a
utilização do pedido de não voto, como se vê:

DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. PEDIDO
EXPLÍCITO DE "NÃO VOTO". NÃO CONFIGURAÇÃO DE ANONIMATO. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto nos autos de Representação ajuizada em razão de
supostas propagandas antecipadas negativas em perfil anônimo, julgada procedente
na 1ª instância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se a mensagem veiculada
configura pedido explícito de não voto, a caracterizar propaganda
antecipada/extemporânea; e (ii) determinar se houve anonimato na publicação, apto a
caracterizar outra ilicitude eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Geral das Eleições (n. 9.504/97) estabelece prazo determinado para a
realização das propagandas eleitorais (após o dia 15 de agosto – art. 36, caput –),
logo, o desrespeito a esse prazo sujeita os responsáveis à sanção.

4. Para a caracterização de propaganda eleitoral antecipada negativa é preciso que as
críticas divulgadas em rede social extrapolem a liberdade de expressão, ofendendo a
honra e a dignidade de determinada pessoa, provável candidata, ou que dissemine
conteúdo falso potencialmente lesivo, num contexto indissociável de disputa eleitoral,
ou então, que haja, antes do período permitido, pedido explícito de "não voto".
Precedentes.

5. A mensagem impugnada vincula imagem do pré-candidato a uma atuação negativa,
como uma pessoa indigna de confiança, antecipando a disputa ao cargo de prefeito do
Município de Serra e clamando o eleitor a não votar naquele candidato, porquanto,
numa simples equivalência da carga semântica, a expressão "audifax não" tem o
mesmo sentido que teria se fosse dito "não vote em Audifax".

6. Para fins de balizamento da multa aplicável, afasta-se a ideia de que houve, no
caso, ofensa à honra de pré-candidato, eis que o teor da mensagem, notadamente no
uso das expressões "estelionato eleitoral" e "coronelismo", não ultrapassa espécie de
Num. 44154439 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/10/2024 14:13:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314133729400000043104062
Número do documento: 24102314133729400000043104062
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 15:36:57

crítica comum na esfera política, relacionada a candidatos que supostamente não
cumprem suas promessas de campanha, ou que se mantém no poder por longo e
indeterminado período. Precedente.

7. O fornecimento dos dados cadastrados na rede social foi suficiente para identificar o
responsável, afastando a alegação de anonimato conforme disposto na Resolução
TSE nº 23.610/2019. Precedentes.

8. Revela-se proporcional e razoável a fixação da multa em seu patamar mínimo tendo
em vista que a conduta ilícita verificada é típica, e partiu de perfil de rede social de
quem nem sequer é candidato, de forma gratuita, não tendo sido comprovado, ainda,
o alcance da postagem, e afastada a caracterização do anonimato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido para reduzir a multa aplicada ao valor mínimo legal
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se o reconhecimento da prática de
propaganda eleitoral antecipada negativa, mas afastando a alegação de anonimato.

Tese de julgamento:

O pedido explícito de "não voto" em propaganda eleitoral antecipada negativa pode
ser caracterizado pelo uso de expressões com equivalentes semânticos que
transmitam esse conteúdo.

A identificação do responsável por publicação em rede social impede a caracterização
de anonimato.

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 36, § 3º; art. 57-D; Res.-TSE nº
23.610/2019, art. 38, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TSE, Agravo Regimental
no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060006074, Min. Kassio Nunes Marques,
DJE 21.06.2024; TSE, Representação nº 060002671, Min. Alexandre de Moraes, DJE
23.11.2023.

Assim, na esteira do parecer do Ilustríssimo Representante da Procuradoria
Regional Eleitoral, o recurso deve ser parcialmente provido, para reformar a sentença e
condenar o recorrido pela prática de propaganda eleitoral antecipada negativa.

Por conseguinte, no que tange ao quantum da multa, fixo-a no mínimo legal
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer e, no mérito, dar provimento
ao Recurso Eleitoral interposto pelo Partido Liberal, reformando a r. sentença de 1º grau,
para o fim de condenar o recorrido Raphael Dias Sampaio ao pagamento de multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos moldes do art. 36, § 3º, da Lei das Eleições.

Num. 44154439 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/10/2024 14:13:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314133729400000043104062
Número do documento: 24102314133729400000043104062
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 15:36:57

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600403-46.2024.6.16.0026 -
Cornélio Procópio - PARANÁ - RELATOR ORIGINÁRIO: JULIO JACOB JUNIOR - REDATORA
DESIGNADA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: PARTIDO
LIBERAL - CORNELIO PROCOPIO - PR - MUNICIPAL - Advogado do(a) RECORRENTE: THAIS
FERNANDA MARIANO DE PAIVA - PR94043-A - RECORRIDO: RAPHAEL DIAS SAMPAIO -
Advogado do(a) RECORRIDO: RODRIGO FERACIN SAMPAIO - PR124081

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto da redatora designada. Vencido o relator, que declara voto,
acompanhado do desembargador Luiz Osorio Moraes Panza.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.10.2024

Num. 44154439 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/10/2024 14:13:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314133729400000043104062
Número do documento: 24102314133729400000043104062
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 15:36:57